Tribunal: TJPA
Processo: 0002864-94.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002864-94.2019.8.14.0061

APELANTE: CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3)
QUANTUM
DEFINITIVO DE PENA QUE INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
4)
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006 e do art. 244-B do ECA.

Em sede preliminar, demanda o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual teria sido obtida mediante violação do domicílio do réu pela guarnição policial.

No mérito, demanda pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para meio menos gravoso, além da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requereu ainda, o prequestionamento da matéria suscitada no presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 15 de março de 2019, por volta das 16:00h, o denunciado supra qualificado foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes, o qual praticava na companhia do adolescente Isaque Raimundo de Sousa.

No dia dos fatos. policiais militares receberam denúncia da própria avó do acusado de que estava sendo ameaçada por este, o qual estaria vendendo drogas em sua residência.

Ato contínuo, se dirigiram ao local, encontrando dentro do colchão do denunciado 14 (quatorze) gramas de substância vulgarmente conhecida por "óxi", e várias embalagens plásticas, tudo conforme auto de apresentação e apreensão.

O Laudo de Constatação Definitivo de Natureza e Quantidade de Substância Entorpecente comprova a ação delituosa do agente uma vez que a substância encontrada sob a guarda deste tratava-se de 14,0 g de substância em formato de pedra, de cor amarelada, envolvidas em sacos plásticos e em um preservativo masculino, substância está caracterizada de pedra de óxi ou "crack".

Perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos que lhes foram imputados.

Desta forma, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade e autoria resta demonstrado nos autos, ante a vasta prova material (auto de flagrante e laudo de constatação de natureza e quantidade de droga) e testemunhal acostada, elementos aptos, portanto, a legitimar a instauração do regular processo judicial para a aplicação das penas previstas para o crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei 11.343/06.

Para comprovar o crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, frisamos o depoimento do adolescente Isaque Raimundo de Sousa, atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade, que confirmou o fato de que a droga seria destinada, em parte, para venda, narrando ainda que vende a droga para o denunciado no valor de RS 10,00 (dez reais) a unidade, não sabendo informar onde Gleison a compra.

Diante do fato, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.

Em sede preliminar,
o recorrente demanda pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio
.

De plano, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que, conforme consta nos autos, a abordagem policial decorreu de denúncia realizada pela própria avó do réu, que compareceu à delegacia de polícia para informar que seu neto estava lhe ameaçando e que ele estava vendendo drogas na residência da declarante, motivo pelo qual, foi realizada a revista e localizado o material entorpecente, estando a atuação policial em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF
[1]
, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a efetivação das buscas a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, configurando-se a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, em especial, quando a estrada no imóvel é franqueada pela moradora, nesse caso, a própria avó do acusado, que denunciou o cometimento do crime de tráfico por seu neto, ora apelante.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016,
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (...) 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

No mérito, demanda o recorrente pela desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de posse de substância entorpecente para o consumo pessoal,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, da leitura atenta dos autos, constata-se que foi suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente (14 gramas de de “pedra de óxi” envolvidas em saco plástico), aliados à denúncia realizada pela própria avó do acusado de que ele comercializava entorpecente na casa dela, bem como, pelo depoimento do menor corrompido, prestado na fase inquisitiva, informando que vendia a droga para o réu, todos os testemunhos corroborados em juízo pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente.

Sobre os fatos, o Investigador de Polícia Antônio Marcos Ximenes declarou em juízo que a avó (do acusado) disse em sede policial não aguentar mais o seu neto vendendo drogas, bem como o fluxo constante de pessoas em sua casa, tendo esta, medo do denunciado. Do mesmo modo, afirma ter sido a testemunha quem encontrou a pedra de "óxi” no interior do colchão, bem como sido encontrado embalagens plásticas, e que pela quantidade encontrada da droga, era possível o desmembramento desta para fazer outras pedras para comercialização.

Desse modo, não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque "o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie".

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Superado o aludido pleito,
demanda o apelante pelo reconhecimento e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
Não assiste razão aos pleitos.

Em relação ao pedido de reconhecimento da forma privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes, com aplicação da fração minorante prevista no §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006, constato que não merece deferimento, pois, conforme se constata nos depoimentos colhidos no curso da instrução, o acusado foi denunciado por sua própria avó, a qual indicou que ele estava traficando dentro da casa desta, somado ainda ao depoimento do menor corrompido que declarou que vendia a droga para o réu, fatos corroborados pelos depoimentos dos policiais em juízo, e que denotam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, inviabilizando a incidência da minorante pleiteada.

Assim sendo, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória, na qual foi estabelecida a pena definitiva para o crime de tráfico em 06 (seis) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, além da pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de corrupção de menores, totalizando a pena definitiva pelo concurso material em
08 (oito) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo fixado é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantido o cálculo da pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, para ambos os acusados.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77, caput, do mesmo Códex.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 23/07/2024